Tribunal: CARF
Processo: 13656.720251/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720251/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.147 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
MARTA GRATIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. RECEBIMENTO PELO PRÓPRIO SUJEITO
PASSIVO. DESNECESSIDADE.
É válida a intimação encaminhada, via postal, com prova de seu recebimento
no endereço declinado pelo próprio sujeito passivo.
PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
INDEFERIMENTO.
Será indeferido o pedido de perícia para suprir a ausência de apresentação de
provas, cujo ônus cabia ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Como bem relatado pela decisão de primeira instância, trata-se o presente
processo dos AUTOS DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL 37.323.662-0,
37.323.663-8 e 37.323.664-6 nos valores de R$32.825,70, R$11.417,64 e R$8.277,79,
respectivamente, emitidos em 06/05/2011 e recebidos pelo contribuinte em 20/05/2011, onde
consta o lançamento de contribuições da empresa, RAT, segurados e para Terceiros, na
competência 01/2011 sob o levantamento CC – OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PF e
calculada a mão de obra não decadente ou salário de contribuição total de R$80.288,25, sendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720251/2011-11
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.147 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720251/2011-11

apuradas as contribuições em valores originários, da empresa de 20% em R$16.057,65, RAT 3%
em R$2.408,65, segurados 8% em R$ 6.423,06 e Terceiros 5,8 em R$4.656,72, totalizando
R$29.546,08 correspondente a 36,8%, tudo na forma constante do Aviso de Regularização de
Obra de fls. 31/32.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 23/25.
O sujeito passivo impugnou os lançamentos às fls. 46/57, 59/70 e 72/83.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora/MG julgou
procedente o lançamento às fls. 87/93, por meio do acórdão assim ementado:
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. ARO.
AFERIÇÃO INDIRETA. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE.
37.323.6620
Contribuições da EMPRESA e para o RAT
37.323.6638
Contribuição dos segurados
37.323.6646
Contribuições para Terceiros
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser
obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e ao
padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da
unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento, a fiscalização lavrará o auto de
infração, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições
devidas e do período a que se referem (art. 37 da lei 8212/1991).
A apuração da mão de obra na construção civil, por aferição indireta, é feita pela
emissão do Aviso de Regularização de Obra, apurando-se na competência fixada o valor
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a mesma.
A intimação regular no processo administrativo descaracteriza a alegação de ofensa aos
princípios da ampla defesa, do contraditório e de nulidade por existência de vício.
Não há vicio na constituição do crédito tributário quando os requisitos essenciais à sua
constituição foram preenchidos nos termos da legislação.
A realização de perícia técnica não é admitida quando não há omissão, obscuridade na
apuração do fato gerador das contribuições lançadas, comportando também o seu
indeferimento quando não atendidas as condições previstas na legislação.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário às fls. 97/112.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
A contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 1o/8/13 (fl. 95) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 30/8/13 (fl. 97). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.147 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720251/2011-11

Do mérito.
Pleiteia a recorrente, ao final de sua peça, o cancelamento do débito fiscal. Para
tanto, centra suas razões na alegação de que não tomara conhecimento das exigências formuladas
em sede de fiscalização, mas apenas da autuação como conclusão do procedimento fiscal, o que,
a seu ver, violaria os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal.
Sem razão à recorrente.
Há evidencias nos autos, em especial à fl. 38, que o Termo de Início de
Procedimento Fiscal de fl. 37, teria sido encaminhado ao endereço declinado pela própria
recorrente em sua impugnação, como sendo Av Dona Floriana, 665, centro – Guaxupé-MG.
Ora, não se trata, pois, de endereço estranho à recorrente.
No âmbito do processo administrativo fiscal não se exige que, nos casos de
intimação por via postal encaminhada ao endereço declinado pelo sujeito passivo, que ela deva
ser recebida, pessoalmente, pelo destinatário do conteúdo encaminhado. Note-se que a ciência
pessoal encontra-se, inclusive, capitulada em outro inciso, a saber, no inciso I do artigo 23 do
Decreto 70.235/72. Com isso, basta, para tanto, que haja a prova do recebimento da intimação no
endereço em questão. É o que se extrai da dicção do inciso II daquele mesmo artigo 23. Confira-
se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
Mais a mais, naquela fase fiscalizatória, por se tratar de procedimento
inquisitorial, tem-se entendido não haver que se falar na necessária observância dos princípios
invocados pelo recorrente. Nessa mesma linha, a Súmula CARF no 46 estabelece que “o
lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em
que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário”.
É bem verdade que uma vez não atendida a intimação, competirá ao autuado, por
meio de sua defesa inaugural, ocasião a partir da qual deverão, aí sim, ser observados tais
princípios, tecer argumentos e apresentar provas tendentes à desconstituição do lançamento.
Perceba-se que, no caso dos autos, a recorrente não traz elementos voltados a
contrapor o lançamento em qualquer um dos seus aspectos.
Por fim, quando ao pleito de perícia, reafirmo o consignado pela decisão de
primeira instância, nos seguintes termos:
No que se refere ao pedido de realização de perícia técnica para a apuração dos valores
devidos, a matéria não tem sustentação. A uma, porque a contribuinte não ofereceu
qualquer apontamento de cálculo apurado incorretamente. A duas, porque o
procedimento que teve apuração em procedimento previsto na legislação tributária
previdenciária e com base nos números corretamente tirados da documentação relativa a
obra de construção civil acostada aos autos e não contestados especificamente, sendo
que este procedimento adotado pela auditoria fiscal tem previsão no artigo 33, § 4o da
lei 8212/1991 e consubstanciada no artigo 338 e seguintes da Instrução Normativa RFB
971/2009.
Especificamente quanto a perícia técnica requerida, o pedido não atende as disposições
dos inciso IV e do § 1o do artigo 16 do citado decreto 70.235/1972, in verbis:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.147 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13656.720251/2011-11

IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Assim a pretensão da contribuinte em relação a realização de perícia técnica fica
indeferida.
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 118
DF CARF MF
Original